Tribunal: STF
Processo: RE 1283533
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Ricardo Marques Ribeiro contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Civil. Danos morais. Imunidade parlamentar absoluta. Manifestação proferida no interior da casa legislativa. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, [f]é absoluta a imunidade parlamentar no que concerne a manifestações feitas no exercício do mandato a partir da tribuna da casa legislativa em que o parlamentar tem assento. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A divergência é suscitada pelo embargante com supedâneo na AO nº 2.002/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes e julgada pela Segunda Turma desta Corte.



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato. 3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais. 4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015. 5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. 6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade. 7. Absolvição, por atipicidade da conduta” (DJe de 26/2/16).



    Alega o embargante que “a matéria posta em divergência no âmbito dos presentes embargos versa sobre a (in)aplicabilidade da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal quando, ainda que proferidas da Tribuna, (i) as declarações não guardarem relação com o mandato parlamentar e, (ii) posteriormente forem reproduzidas pelo parlamentar em suas mídias sociais”.



    Sustenta que “(a) no acórdão embargado, proferido pela 1ª Turma, entendeu-se pela aplicação da imunidade absoluta quando as ofensas forem proferidas da tribuna legislativa, sendo posteriormente publicadas nas mídias sociais do próprio parlamentear, independentemente de guardarem relação com o cargo público; (b) no acórdão paradigma ora suscitado, proferido pela 2ª Turma em sede de ação originária, compreendeu-se, ao contrário, já que quando as ofensas são reproduzidas através das mídias sociais do próprio parlamentar, estas serão relevantes criminalmente se possível sua pronta dissociação da atividade parlamentar em geral”.



    Aduz que, “conquanto idênticas as situações processuais postas em análise, que possuem como objetivo a responsabilização do parlamentar em razão da não incidência da imunidade material, as soluções proferidas pela 1ª Turma (acórdão embargado) e pela 2ª Turma (acórdão paradigma) divergem diametralmente.”



    Defende que “no presente caso, no entanto, deve prevalecer os fundamentos colacionados pelo acórdão paradigma, notadamente em razão de uma situação que deve ser levada em consideração, que altera todo o contexto e consequente função da própria imunidade material: a de que após proferir as declarações ofensivas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o próprio parlamentar, ora embargado, as veiculou em sua página pessoal no Facebook e Youtube”.



    Em contrarrazões, o embargado sustenta, preliminarmente, o não cabimento dos embargos de divergência porquanto inexistente divergência jurisprudencial sobre o tema; porque ausente identidade fática entre o acórdão embargado e o paradigma e, também, porque não se mostra possível a rediscussão de matéria fática em sede de embargos de divergência. 



    No mérito, assevera que “[e]ste C. STF, como já dito, tem firme posição quanto à garantia constitucional ora em debate no sentido de que a imunidade parlamentar é absoluta quanto a manifestações ocorridas dentro da casa legislativa, como no caso dos autos.”



    Nesse sentido, argumenta  



    “35. Claro, portanto, que a fala institucional do Recorrente, proferida em sessão pública da ALMG, e intimamente relacionada à função de deputado estadual, é constitucionalmente assegurada e protegida. Com efeito, a regra normativa que assegura aos deputados a inviolabilidade por suas palavras, omissões e votos não pode ser relativizada, mormente no caso em pauta, no qual, segundo já exposto, o discurso foi pronunciado em recinto parlamentar próprio, no exercício do mandato. 



    36. E não há que se falar, tampouco, que as falas supostamente ofensivas proferidas pelo Embargante teriam sido publicadas em rede social, ampliando seu alcance, desconfigurando a imunidade mencionada. 



    37. Ora, fato é que as sessões de legislativas são públicas, de livre acesso para quem quer que seja e, notadamente, são televisionadas pela TV Assembleia, através de canal de televisão e mesmo online, pelo sítio eletrônico da casa. 



    38. As falas não foram publicizadas em redes sociais porque já eram públicas, mas foram meramente reproduzidas, como todos os demais atos e falas do Embargado como Deputado Estadual, ao contrário do que pretende fazer parecer o Embargante. 



    (...)



    44. Portanto, é de clareza hialina que a exposição oral do Embargante estava protegida pelas regras constitucionais da imunidade parlamentar. Negar isso é negar a freedom of speech , garantia basilar do Estado Democrático de Direito e força motriz da democracia, data venia. 



    45. Diante do cenário político controverso da política brasileira, é comum as pessoas confundirem imunidade com uma proteção individual concedida ao parlamentar e, em razão desta infeliz percepção, processar parlamentares quando, simplesmente, não gostam ou não concordam com suas palavras e ações, como é caso desta demanda. 



    46. Contudo, os Tribunais nacionais, mormente esse C. Supremo Tribunal Federal, têm atuado com afinco para que esta garantia constitucional seja exercida em sua plenitude, julgando improcedentes as ações judiciais que tentam tolher as liberdades parlamentares. 



    47. Assim, verifica-se que responsabilizar o Embargado por críticas feitas ao Embargante em discurso realizado no plenário da ALMG constituiria patente violação à norma do art. 53, CR/88 e aos precedentes desta Corte Constitucional, razão pela qual o acórdão embargado deverá ser mantido integralmente.”  



    Pugna, ao fim, pela manutenção do acórdão embargado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma apontado. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme será demonstrado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 



    Com efeito, no acórdão paradigma - AO nº 2.002/DF - cuidava-se de declarações veiculadas por parlamentar em entrevistas concedidas a vários meios de comunicação social e também divulgadas pelas redes sociais do querelado. Nesse caso, cuidou a Segunda Turma do STF de examinar a existência de nexo entre as declarações proferidas pelo parlamentar e o exercício do mandato legislativo, tendo concluído que as referidas declarações, tidas como ofensivas pela parte adversa, estavam protegidas pelo manto da imunidade parlamentar uma vez que presente o nexo entre as manifestações e o desempenho do mandato. Nesse ponto, o voto do Relator destacou:



    “Narrou a queixa-crime que o querelado teria ofendido a dignidade e o decoro do querelante, em 8.3.2015, por meio de compartilhamento de mensagens instantâneas pela rede de mensagens “WhatsApp”, em 22.5.2015, em entrevista ao Programa Verdade no Ar, da TV Boa Vista; em 22.5.2015, em entrevista ao Programa Show do Povo, da Rádio Roraima; em 25.3.2015, em entrevista à Rádio Roraima; em 8.5.2015, em entrevista à Rádio Roraima e, em data indeterminada, por meio de vídeo divulgado em redes sociais.



    (...)



    No presente caso, parte das ofensas foi veiculada pelo compartilhamento de mensagens em grupo da rede social “WhatsApp”. Esse é um meio relevante para a propagação de opiniões dos parlamentares. Logo, a imunidade se projeta ao meio empregado. 



    Para além do meio, resta verificar se o conteúdo da mensagem está ligado ao desempenho da atividade parlamentar. 



    A vinculação com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. Como já decidido em recurso extraordinário com repercussão geral, “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – RE 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015. 



    Ofensas entre parlamentares em posição de antagonismo ideológico também são tidas por alcançadas pela imunidade, presumindo-se o nexo entre o conflito e o debate político, conforme decidido no Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. Naquele caso, o querelado, parlamentar federal, publicou declarações ligando parlamentar estadual ao tráfico de drogas. O voto vencedor, da lavra do Min. Teori Zavascki, pontuou que ambos os envolvidos seriam “protagonistas políticos do mesmo meio, o Rio de Janeiro, onde são adversários notórios”. Essa circunstância serviria como relevante indicativo de que ofensas entre ambos, mesmo que eventualmente censuráveis do ponto de vista moral, seriam ligadas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Nesses casos, “o afastamento da imunidade material” só se seria possível “cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”.



    O presente caso é pontuado pelo mesmo pano de fundo deste último precedente. Querelante e querelado são Senadores pelo Estado de Roraima e notórios adversários políticos. Daí se projeta que ofensas entre ambos só serão relevantes criminalmente se possível sua pronta dissociação da atividade parlamentar em geral, e da disputa política em particular.”



    No caso dos autos, entretanto, conforme se extrai do acórdão embargado, cuida-se de manifestações feitas no exercício do mandato a partir da tribuna da casa legislativa em que o parlamentar tem assento, tendo sido aplicado na espécie o entendimento da Suprema Corte de ser “absoluta a imunidade parlamentar, no que pertine a manifestações feitas no exercício do mandato e falando da tribuna da Casa Legislativa em que referido parlamentar tem assento” (grifei).



     Assim, é patente a falta de similitude fática entre entre os casos examinados nos dois feitos, o que inviabiliza os embargos de divergência, haja vista que no caso dos autos cuida-se de pronunciamento feito pelo parlamentar da tribuna da casa legislativa em que tem assento, ao passo que no acórdão paradigma cuida-se de declarações proferidas em entrevistas concedidas a vários meios de comunicação social.



    Anote-que que não se mostra suficiente para caracterizar a identidade fática entre os julgados o fato do pronunciamento do parlamentar proferido na tribuna da Casa Legislativa ter sido posteriormente divulgados por redes sociais.



    A distinção entre essas duas situações já foi feita, inclusive, na decisão monocrática em que se deu provimento ao recurso extraordinário do réu para julgar improcedente a ação indenizatória, tendo sido assentado naquela oportunidade que um precedente mencionado no acórdão atacado pela Corte de origem, em que examinado a existência de imunidade em face de entrevista concedida por parlamentar, não teria identidade fática com a situação examinada no presente feito, nesses termos, in verbis:



    “Ressalte-se, por oportuno, que o precedente mencionado no acórdão ora recorrido cuidou de situação diversa, vez que a alegada ofensa não teria ocorrido no plenário da Câmara dos Deputados e, sim, em entrevista concedida pelo então parlamentar. 



    Assim, no presente caso, em se tratando de manifestação verbal efetuada por detentor de mandato popular, da tribuna da Casa de Leis, em que tem assento, incide a imunidade absoluta, a que se refere o art. 53 da Constituição Federal, donde decorre a inviabilidade da condenação objeto deste recurso, ausente a ilicitude do ato em que fundamentada.”



    Portanto, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas nos julgados paradigma e paragonado, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma processual pertinente, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente